Tribunal: CARF
Processo: 10183.902652/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PIS/COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – INSUMOS. AQUISIÇÕES COM CST 06, 07, 08 OU 09. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Nos termos do art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não geram direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive quando utilizados como insumos em produtos ou serviços submetidos a alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Ausente comprovação de que as saídas tenham sido oneradas pelo PIS/Cofins ou de que tais bens estejam abrangidos por regime de incidência monofásica, mantém-se a glosa dos créditos relativos a lubrificantes, pneus, lenha, peças de manutenção e similares.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO – NÃO COMPROVADO.
Embora essenciais ao processo produtivo, os créditos referentes a serviços somente podem ser reconhecidos quando cabalmente comprovados, nos termos do art. 170 do CTN. Inexistindo a apresentação integral de documentos fiscais e de pagamento, correta a glosa.
ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA E OUTROS ENCARGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito as parcelas correspondentes à energia elétrica efetivamente consumida no estabelecimento da pessoa jurídica, nos termos do art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Valores pagos a título de demanda contratada/reserva de potência, multas, juros ou outros encargos de natureza meramente contratual não constituem insumo e, por isso, não são passíveis de creditamento.
PIS E COFINS. FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO VENDEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
A apropriação de créditos de PIS e Cofins, nos termos do art. 3o, inciso IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, exige a comprovação documental idônea de que o ônus do frete, nas operações de venda, foi suportado pelo vendedor. Inexistente tal comprovação, é indevida a apropriação dos créditos correspondentes.
VERDADE MATERIAL. PROVAS. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos respectivos elementos de prova. A inércia do contribuinte que deixou de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da verdade material. Diligência ou perícia não se prestam para suprir a deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao desenvolvimento da lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.902652/2017-90
ACÓRDÃO
3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
O TELHAR AGROPECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2014 a 30/06/2014
PIS/COFINS – REGIME NÃO CUMULATIVO – INSUMOS. AQUISIÇÕES COM
CST 06, 07, 08 OU 09. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Nos termos do art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, não
geram direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento das contribuições, inclusive quando utilizados como insumos
em produtos ou serviços submetidos a alíquota zero, isentos ou não
alcançados pela contribuição. Ausente comprovação de que as saídas
tenham sido oneradas pelo PIS/Cofins ou de que tais bens estejam
abrangidos por regime de incidência monofásica, mantém-se a glosa dos
créditos relativos a lubrificantes, pneus, lenha, peças de manutenção e
similares.
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO – NÃO COMPROVADO.
Embora essenciais ao processo produtivo, os créditos referentes a serviços
somente podem ser reconhecidos quando cabalmente comprovados, nos
termos do art. 170 do CTN. Inexistindo a apresentação integral de
documentos fiscais e de pagamento, correta a glosa.
ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA E OUTROS ENCARGOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito as parcelas correspondentes à energia
elétrica efetivamente consumida no estabelecimento da pessoa jurídica,
nos termos do art. 3o, IX, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Valores
pagos a título de demanda contratada/reserva de potência, multas, juros
ou outros encargos de natureza meramente contratual não constituem
insumo e, por isso, não são passíveis de creditamento.
Fl. 5416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
2
PIS E COFINS. FRETE NAS OPERAÇÕES DE VENDA. ÔNUS SUPORTADO PELO
VENDEDOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITO.
A apropriação de créditos de PIS e Cofins, nos termos do art. 3o, inciso IX,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, exige a comprovação documental
idônea de que o ônus do frete, nas operações de venda, foi suportado pelo
vendedor. Inexistente tal comprovação, é indevida a apropriação dos
créditos correspondentes.
VERDADE MATERIAL. PROVAS. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
As alegações sobre verdade material devem vir acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. A inércia do contribuinte que deixou de
apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias
para a comprovação do crédito alegado não pode ser suprida pela busca da
verdade material. Diligência ou perícia não se prestam para suprir a
deficiência das provas carreadas pelo sujeito passivo aos autos, sendo
cabível somente quando for imprescindível ou praticável ao
desenvolvimento da lide.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3002-003.863, de 25 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10183.902649/2017-76, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente).

Fl. 5417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de PIS-PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
- JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A juntada posterior de provas só é possível mediante justificativa da impossibilidade
de se fazê-lo com a manifestação de inconformidade.
- BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA.
Não procede a conclusão de que não teria havido a tributação na entrada do bem, a
chamar a incidência do § 2o do artigo 3o, tanto da Lei no 10.637/1992, quanto da Lei no
10.833/2003, que veda o creditamento no caso de aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, no caso de tributação monofásica das contribuições.
-
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS.
FALTA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
Apresentados os documentos comprobatórios dos serviços cuja falta foi o motivo das
glosas, estas devem ser revertidas.
- ENERGIA ELÉTRICA. VALOR LÍQUIDO.
Gera direito a créditos das contribuições a energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, e não a energia elétrica contratada, nem tampouco o valor
total da fatura de energia elétrica.
- DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Apresentados os documentos comprobatórios dos pagamentos de aluguéis de
máquinas cuja falta foi o motivo das glosas, estas devem ser revertidas.
- DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. FRETES
INTERNOS
Fl. 5418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
4
Os fretes relativos aos transportes de mercadorias em face de processo produtivo
devem ser considerados para fins de crédito das contribuições.
- DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. FRETES SOBRE
COMPRAS.
Para que o valor do item integrante do custo de aquisição de bens considerados
insumos possam ser incluído no valor-base do cálculo do montante de crédito apurável é
necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item tenha se sujeitado ao
pagamento das contribuições.
- DESPESAS DE ARMAZENAGEM E FRETES NAS OPERAÇÕES DE VENDA. FRETES POR
CONTA DO COMPRADOR.
Não comprovado que as despesas dos fretes sobre vendas foram suportadas pelo
vendedor, mantêm-se as glosas dos créditos quanto a tais despesas.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os fundamentos expostos em sede de manifestação e insistindo na integral
procedência do pedido de ressarcimento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 04-50.005
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande/MS, que
julgou parcialmente procedente
manifestação
de
inconformidade
apresentada contra Despacho Decisório que apreciou o Pedido de
Ressarcimento (PER) no 28361.19489.130416.1.5.18-3288, referente a
créditos de PIS/Pasep não-cumulativo apurados no 1o trimestre de 2014.
O acórdão recorrido reverteu parcialmente as glosas, mas manteve os
seguintes:
a)
Da glosa de Créditos sobre bens utilizados como insumo;
b)
Da glosa de Créditos sobre serviços utilizados como insumo;
Fl. 5419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
5
c)
Da glosa de créditos sobre despesas com aquisição de energia
elétrica;
d)
Da glosa de créditos sobre despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda;
Conceito de Insumo
Acerca do conceito de insumo, nosso entendimento se alinha à orientação
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Recurso Especial no
1.221.170, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Na referida
decisão, a Corte estabeleceu que, para fins de apuração de créditos de PIS
e Cofins no regime não cumulativo, deve-se adotar os critérios da
essencialidade e da relevância do bem ou serviço em relação ao processo
produtivo ou à prestação do serviço.
Das Glosas
Da glosa de Créditos sobre bens utilizados como insumo;
A controvérsia versa sobre a possibilidade de creditamento de PIS/Cofins,
no regime não cumulativo, relativamente às aquisições de bens utilizados
como insumos – tais como lubrificantes, pneus, lenha e peças de
manutenção – cujas notas fiscais de entrada consignam os CST 06 (alíquota
zero), 07 (isento), 08 (sem incidência) ou 09 (suspensão).
No que se refere a esses insumos, sem comprovação de que a respectiva
saída tenha sido onerada pelo PIS e pela Cofins ou de que tais bens se
enquadrem no regime de incidência monofásica, assiste razão à autoridade
fiscal.
Com efeito, o art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 é
categórico ao vedar o creditamento do PIS e da Cofins na aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições, inclusive quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à
alíquota zero, isenção ou não incidência.
Diante da ausência de prova de que tais bens tenham sido efetivamente
tributados em etapa anterior ou de que a operação de saída tenha sido
submetida à incidência das contribuições, não se caracteriza nenhuma
exceção à vedação legal, impondo-se, portanto, a manutenção da glosa dos
créditos apurados sobre essas aquisições.
IDa glosa de Créditos sobre serviços utilizados como insumo;
No que concerne às glosas de créditos sobre serviços utilizados como
insumos, observa-se que tais serviços são, em princípio, imprescindíveis ao
Fl. 5420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
6
desenvolvimento
das
atividades
da
Recorrente,
pois
envolvem,
notadamente, pulverização aérea de lavouras, seleção de sementes,
colheita da produção agrícola, manutenção de maquinário, entre outros,
sem os quais não seria possível alcançar o objetivo econômico da empresa,
qual seja, a produção de gêneros agrícolas.
A Recorrente sustenta que seria inviável vincular o creditamento à
apresentação de todas as notas fiscais correspondentes aos serviços
adquiridos no trimestre, em razão do porte econômico da empresa e da
elevada quantidade de operações e contratações mensais, motivo pelo
qual optou por apresentar documentação em caráter de amostragem.
Entretanto, consoante bem consignado no acórdão da DRJ, as glosas foram
efetuadas exclusivamente pela ausência de apresentação dos documentos
comprobatórios exigidos. Em outras palavras, não se trata de
desqualificação da natureza dos serviços como insumos, mas de falta de
comprovação formal e integral dos dispêndios.
Ressalte-se que, nos termos do art. 170 do CTN, o crédito pleiteado deve
ser líquido e certo, cabendo ao contribuinte o ônus da prova quanto à sua
constituição, especialmente em pedidos de ressarcimento ou compensação.
Assim, diante da insuficiência dos elementos apresentados para comprovar
a totalidade do direito creditório, mantêm-se as glosas relativas às parcelas
em que não restou comprovada a efetiva contratação e pagamento dos
serviços alegados
Da glosa de créditos sobre despesas com aquisição de energia elétrica.
A Recorrente pleiteia o reconhecimento do direito à apuração de créditos
das contribuições ao PIS e à Cofins sobre a integralidade dos gastos
incorridos com a aquisição de energia elétrica, incluindo aqueles relativos à
demanda contratada, à contribuição para iluminação pública e aos demais
encargos inerentes à referida operação.
A justificativa do v. acórdão para a manutenção da glosa dos créditos
relativos às despesas com aquisição de energia elétrica foi a que os valores
glosados não refletiam o consumo efetivo de energia, mas sim encargos
acessórios, como contribuição para iluminação pública, demanda
contratada, juros e multas.
Não merece acolhida as razões da contribuinte para aproveitar o valor total
da fatura emitida pelo fornecedor de energia elétrica. A lei autoriza o
crédito relativo às despesas de energia elétrica consumida no
Fl. 5421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
7
estabelecimento da contribuinte e não em relação ao valor total da fatura
(ou nota fiscal) emitida pela empresa fornecedora de energia elétrica, que
pode conter venda de outros serviços ou receita de terceiros.
A lei autoriza o crédito relativo às despesas com energia elétrica
efetivamente consumida no estabelecimento da contribuinte, e não sobre
o valor total da fatura (ou nota fiscal) emitida pela fornecedora, a qual
pode incluir a cobrança por outros serviços ou receitas de terceiros,
estranhos ao fato gerador do crédito tributário.
Vejamos o disposto no art. 3o da Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
IX energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor,
consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Esse é o entendimento consolidado por este Tribunal Administrativo,
conforme de extrai do Acórdão no 3002000.757, vejamos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 COFINS NÃO CUMULATIVA.
HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMO. Na sistemática de
apuração não cumulativa das contribuições para o PIS e Cofins, geram
créditos os bens adquiridos para revenda e os bens/serviços utilizados
como insumos; sendo considerados insumos os dispêndios que mantenham
relação direta com o processo produtivo e que, simultaneamente,
satisfação a condição de essencialidade, quando submetidos ao teste de
subtração. Para além dos insumos, somente geram direito ao creditamento
as hipóteses relacionadas no rol taxativo do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03. NÃO CUMULATIVIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO AO
CRÉDITO. Conforme o estabelecido nos incisos III e IX, do art. 3o,
respectivamente, da Lei no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02, somente gera
direito ao crédito a energia elétrica, efetivamente, consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica. Dessa forma, não são aptos a gerar o
direito ao crédito os valores pagos a outros títulos, tais como: taxas de
iluminação pública, demanda contratada, juros, multa, dentre outros.
Esse enunciado traduz a interpretação restritiva do art. 3o, III, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, que condiciona expressamente o direito ao
crédito ao montante de energia elétrica efetivamente consumida.
Fl. 5422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
8
A “demanda contratada” corresponde apenas a um valor pago para
garantir disponibilidade de potência elétrica, independentemente do
consumo real. Por não representar efetivo gasto com insumo utilizado no
processo produtivo, mas sim mera obrigação de reserva de capacidade,
não integra o custo de aquisição da energia consumida e, por isso, não
pode gerar crédito na sistemática não cumulativa.
Portanto, a pessoa jurídica só pode se creditar do PIS/Cofins na proporção
da energia efetivamente consumida nas operações industriais, comerciais
ou de prestação de serviços.
Ficam excluídas parcelas de natureza meramente contratual ou acessória,
como reserva de demanda, demanda mínima não utilizada, multas, juros e
taxas desvinculadas do consumo real.
IDa glosa de créditos sobre despesas de armazenagem e fretes na
operação de venda;
Com relação as glosas referentes a fretes em operações de venda nas quais
as notas fiscais indicam “frete por conta do destinatário”. A recorrente
sustenta que, a despeito de tal informação, teria assumido integralmente o
custo desses fretes, imputando o equívoco à transportadora responsável
pela emissão das notas. Para comprovar suas alegações, apresentou
comprovantes de pagamento e planilhas de vinculação entre os valores
pagos e as notas glosadas.
Examinando detidamente os autos, verifico que as alegações da
interessada não afastam a fundamentação lançada no acórdão recorrido.
As Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, em seus respectivos artigos 3o,
inciso IX, são claras ao dispor que apenas geram crédito de PIS e Cofins os
dispêndios com frete nas operações de venda quando o ônus é suportado
pelo vendedor. A presunção de veracidade da nota fiscal, prevista no art.
204 do CTN, impõe que, quando o documento indica “frete por conta do
destinatário”, presume-se que o comprador arcou com a despesa, cabendo
à contribuinte a produção de prova robusta e inequívoca em sentido
contrário.
No caso em apreço, as provas apresentadas revelam inconsistências
significativas, conforme se depreende dos documentos 5 e 6. Como bem
observado pelo juízo de primeira instância, há divergências entre os valores
glosados e aqueles efetivamente pagos, sem qualquer justificativa
documental que as sustente.
Cito, a título de exemplo, a Nota Fiscal no 837, de março de 2014, com
glosa de R$ 7.060,95 frente a pagamento informado de R$ 6.849,12, e a
Fl. 5423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
9
Nota Fiscal no 1.259, de março de 2015, com glosa de R$ 34.471,73 e
pagamento declarado de R$ 33.437,58. Em ambos os casos, inexiste
documentação que explique as diferenças, tampouco comprovação
externa, como faturas emitidas pela transportadora vinculando de modo
incontestável os pagamentos às notas fiscais glosadas.
As planilhas produzidas unilateralmente, sem respaldo em registros
contábeis auditados ou chancela de terceiros, não possuem força
probatória suficiente para infirmar a presunção de veracidade dos
documentos fiscais.
Diante da ausência de comprovação cabal de que o ônus do frete foi
efetivamente suportado pela recorrente, não há como acolher a pretensão
deduzida.
Verdade material
A busca pela verdade material é inerente ao processo administrativo,
constituindo o princípio norteador da atuação da Administração Pública.
Assim, cabe à autoridade administrativa a obrigação de averiguar os fatos
conforme sua realidade objetiva, podendo inclusive, determinar de ofício a
produção de provas, diligências e outras medidas necessárias à elucidação
da matéria, com vistas à adequada aplicação da legislação.
Entendo que, no caso em tela, restou observado o princípio da verdade
material em consonância com os demais princípios que regem o processo
administrativo, notadamente o contraditório, ampla defesa e o devido
processo legal.
Provas
Quanto à alegação de que o indeferimento parcial dos créditos pleiteados
decorreu da suposta ausência de comprovação do crédito e/ ou de
inconsistências nos documentos e planilhas apresentados, cumpre
destacar que apresentação de documentos complementares após a
apresentação da impugnação deveria ser admitida pela autoridade
administrativa, desde que tais documentos tenham o condão de
comprovar, de forma inequívoca, a existência do direito creditório
pleiteado.
Tal entendimento está em consonância com os princípios que regem a
Administração Pública, em especial o princípio da eficiência, previsto no
caput do ar. 37 da Constituição Federal. Negar a apreciação de elementos
comprobatórios aptos a demonstrar o direito da Recorrente, sob o
argumento de preclusão temporal, implicaria violação aos princípios da
Fl. 5424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.866 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.902652/2017-90
10
verdade material e ampla defesa, devendo prevalecer a busca pela correta
apuração dos fatos e do crédito tributário.
Dessa forma, constata-se que a documentação acostada nos autos é
suficiente para formar o convencimento desse juízo, sendo desnecessária a
produção de outras provas, inclusive a realização de perícia.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntario e, no mérito nego-lhe
provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro – Presidente Redator

Fl. 5425
DF CARF MF
Original